Tribunal: TJES
Processo: 5005273-41.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005273-41.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA MARIA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os autos de ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por Elza Maria da Silva em face do Estado do Espírito Santo, do Departamento Estadual de trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, de Celso Wanderley da Silva e de Cremilda Souza Pereira, ao argumento de que, no ano de 2017, vendeu o veículo Volkswagen Polo Clas. 1.8 MI, ano/modelo 1997/1997, placa MPM8924, para os proprietários da oficina “Mecânica Celso”, ora 3º e 4º requeridos, para fins de desmanche, vez que o automóvel não estava em condições de uso. Sustenta que não comunicou a venda e não providenciou a baixa do veículo ao Detran em razão de, há época, estar alienado junto ao Banco Santander. Afirma que débitos referentes a licenciamento, IPVA e multas foram registrados em seu nome e que não conseguiu resolver a questão de forma administrativa, motivo pelo qual pretende: i) que conste no sistema do DETRAN/ES impedimento/restrição circulação do veículo em vias públicas; ii) a determinação de indicativo de clonagem por parte do DETRAN/ES; iii) a suspensão dos efeitos dos eventuais processos administrativos a resultar em perda/cassação/suspensão de sua habilitação para dirigir; iv) a nulidade das cobranças dos valores decorrentes dos encargos e taxas de IPVA, licenciamentos e DPVAT e multas aplicadas a partir de maio de 2017; v) o restabelecimento provisório de seu direito de dirigir, devolvendo sua carteira de habilitação, e; vi) a transferência dos encargos para os 3º e 4º requeridos.

Em sede de

sentença (ID 5042903) foi julgado improcedente os pedidos das requerentes, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, sem mais delongas e, considerando que a autora ELZA MARIA DA SILVA não logrou êxito em comprovar as suas alegações, JULGO IMPROCEDENTES seus pedidos, a teor do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9099/95.
”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 5042905),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, os Recorridos DETRAN/ES, Celso Wanderley da Silva e Cremilda Souza Pereira pugnaram pela manutenção integral da sentença. (ID 5042908) (ID 5042908)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se os documentos apresentados pela parte autora apenas demonstram que a titularidade do veículo pertence a ela, mas não há qualquer comprovação da alegada venda aos 3º e 4º requeridos, que por sua vez, em defesa, afirmam que apenas apresentaram o pretenso comprador, Sr. Reginaldo Dos Santos Correia, pessoa estranha à lide, para adquirir o veículo da autora, conforme juntam a declaração deste devidamente assinada com firma reconhecida, afirmando tais fatos, não tendo se desincumbido, portanto, de comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a parte autora, ora recorrente, não foi capaz de provar o seu direito, e não logrou êxito em fundamentar o seu pedido dentro da coerência jurídica a fim de fazer possível a concessão da pretensão quanto ao pedido de declaração de negativa de propriedade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita às recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)